Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Consequências.
1 - As declarações dos policiais que participaram da abordagem, na delegacia e em juízo - de que o réu apresentava sinais de embriaguez (olhos vermelhos, vestes desarrumadas e agressividade) - harmônicas e coerentes com o teste de alcoolemia e a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes para condenação.
2 - Não constatado, por laudo pericial, que a vítima apresentou lesões corporais em decorrência de acidente de trânsito causado pelo réu, tal circunstância não pode ser considerada para valorar negativamente as consequências do crime de embriaguez ao volante.
3 - Apelação provida em parte.